Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR VIA SISBAJUD. MODALIDADE ''TEIMOSINHA''. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. ÚLTIMA DILIGÊNCIA FRUTÍFERA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de buscas via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.

2. A renovação de diligências eletrônicas necessárias e pertinentes para a efetiva prestação da tutela jurisdicional depende da demonstração de que essas medidas se mostram razoáveis e possivelmente frutíferas no âmbito das execuções e dos cumprimentos de sentença.

3. No presente caso, a última pesquisa SISBAJUD realizada há mais de dois anos resultou em três constrições parciais, comprovando assim sua efetividade com os resultados positivos das ordens de bloqueio.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.